Tribunal: TJDFT
Processo: 0756135-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ RECONHECIDA. PAGAMENTO REALIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal e o Iprev/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a boa-fé da parte recorrida no recebimento dos valores pagos a título de aposentadoria por invalidez, sendo incabível a restituição do montante pago a maior.
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 69997167.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a essa e. Turma Recursal consiste em analisar se os valores recebidos a maior pela recorrida, em razão de sua aposentadoria, foi recebido de boa-fé e se cabe restituição.
IV. Razões de Decidir
5. A recorrida, Auxiliar de Enfermagem, foi aposentada em 08/05/2015, por Invalidez, nos termos da EC 41/2003, ou seja, Aposentadoria por Invalidez Proporcional. Porém, uma vez que a servidora foi admitida no GDF em 31/08/1995, ela teria direito ao cálculo de seus proventos com base na sua última remuneração. A aposentadoria foi retificada, em 02/07/2015, ID 69996701. Assim, os proventos de aposentadoria foram calculados com base na sua remuneração enquanto estava na ativa. Após a correção os autos foram encaminhados para análise dos órgãos de controle. Após as análises, o IPREV verificou que o pagamento realizado à servidora se deu de forma equivocada, com base em carga horária de 40h, sendo que esta não foi a carga horária predominante nos últimos 3 anos, sendo necessária a correção. Comunicando a servidora em 05/06/2024.
6. No caso, entendo que houve erro da Administração Pública, que somente foi corrigido após a análise dos órgãos de controle, no caso a Controladoria do DF e o TCDF.
7. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
8. A recorrida afirmou em sua petição inicial que pleiteou sua aposentadoria, sendo atendida pela Administração, que promoveu unilateralmente aos cálculos dos proventos. Comprovou com a cópia do processo administrativo que não foi franqueada vista dos cálculos dos proventos de aposentadoria, nem antes, nem depois da aposentação, quando constatado o erro de cálculo.
10. A conduta da Administração, ainda que amparada no poder de Autotutela, que vindica o ressarcimento de verba indevidamente paga à servidora, quando esta não interfere nem indiretamente no cálculo dos seus proventos, fere a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
11. Não se concebe comportamento diverso da parte que recebe seus proventos de aposentadoria, calculados unilateralmente pela Administração, que tem aparato instrumental específico para o cálculo das diversas verbas que devem ser incluídas na folha de pagamento da servidora, advindo daí a sua boa-fé no recebimento dos proventos.
12. Nesse sentido: Acórdão 1969847, 0757434-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1977176, 0752059-64.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1.002/STF e Art. 55 da Lei 9099/1995.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
EC 41/2003 – CF/88;
Tema 531/STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1969847, 0757434-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.;
Acórdão 1977176, 0752059-64.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.